Tribunal: TJES
Processo: 5005843-86.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005843-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FARIAS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005843-86.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MANOEL FARIAS DOS SANTOS;

BANCO PAN S/A;

RECORRIDOS: MANOEL FARIAS DOS SANTOS;

BANCO PAN S/A;

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Manoel.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E VALORES REPASSADOS AO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em relação a empréstimos que não foram contratados.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR o réu a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato mencionado nos autos (Contrato 322764281-0), sob as penas da lei;

2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar consignações concernentes ao respectivo empréstimo consignado, deixando neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao citado negócio, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 13.400,00 para o autor, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e

4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 danos morais em benefício do autor, com correção monetária e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignadas, ambas PARTES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando o BANCO PAN que existe contrato válido comprovando a avença, além de terem sido repassados valores para conta de titularidade do Autor.

Já a Parte Autora alega que a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais é insuficiente para reparar os danos, pedindo pela sua majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Analisando o recurso do BANCO PAN, entendo que merece provimento para julgar improcedentes os pedidos do Autor. Junto à defesa o banco junto contrato supostamente assinado no Id12593266, além de ter juntado comprovantes de repasse de valores para conta de titularidade do mesmo.

Em réplica o Autor impugna tanto o contrato quanto os comprovantes de transferência juntados. Ocorre que para além de o contrato não ter indícios de fraude, é preciso esclarecer também que o ônus de provar não ter recebido valores em sua conta é do Autor, do qual não se desincumbiu, e para isso bastaria ter acostado aos autos extrato da sua conta bancária, ou seja, prova de fácil produção.

A simples negativa geral de contratação falece diante das provas documentais e circunstanciais, que meu ver, validam a avença questionada.

Portanto, conforme pode-se extrair dos autos, a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos.

Quanto ao Recurso da parte Autora, uma vez que diz respeito apenas ao pedido de indenização por danos morais, resta PREJUDICADO, ante a reforma da sentença para improcedência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco Pan, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Julgo ainda PREJUDICADO o recurso da parte Autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)